Tribunal: TJMT
Processo: 1000561-82.2018.8.11.0005
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000561-82.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELANTE), JOSE GERALDO CORREA - CPF: 708.053.698-72 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE), WELLINGTON ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 084.405.084-92 (APELADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSENCIA DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ (ART. 239 CPC) - NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ART. 485, IV, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A citação constitui pressuposto de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo (art.239, do CPC), e sua ausência implica a extinção do feito sem resolução de mérito.

É desnecessária a intimação pessoal da parte autora, na forma do art. 485, §1o, do CPC, porque essa medida
é aplicável nas hipóteses previstas nos incisos II e III do referido artigo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZÁVEL – em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Diamantino, que nos autos n.o 1000561-82.2018.8.11.0005 – Ação de Busca e Apreensão – proposta em face de WELLINGTON ALMEIDA DE OLIVEIRA - julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em razão de o autor não ter promovido a citação da parte apelada, a não localização do veículo objeto dos autos e a ausência de requerimento de conversão do feito em execução.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que promoveu referida ação, no entanto, que até o momento não logrou êxito nas tentativas de citação, motivo pelo qual, juntou aos autos requerimento de pesquisa de endereço via SIBAJUD e INFOJUD.

Contudo, antes mesmo do encerramento do prazo de recolhimento das custas, foi proferida a sentença ora recorrida, que extinguiu o feito sem resolução de mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Alega que a decisão recorrida foi contraditória, considerando que a apelante ainda estava no prazo para comprovar nos autos o recolhimento das custas.

Que no momento da sentença o prazo para cumprimento da intimação de ID 109536065 ainda estava em curso, portanto não há o que se falar em abandono de causa por parte da Apelante, o próprio sistema do PJE calculou o prazo para o dia 23 de fevereiro de 2023, sendo assim, no momento da sentença de extinção o prazo ainda não havia decorrido.

Que sentença não deve prosperar, visto que a sua fundamentação foi contraditória em relação ao trâmite processual, visto que em momento algum a Apelante deixou de cumprir com os seus deveres para o regular andamento processual, tendo requerido a pesquisa justamente por não ter logrado êxito em localizar o Réu ou o bem com os endereços que possuía conhecimento.

Requer seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE o presente recurso, cassando a sentença de piso determinando o prosseguimento regular da Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, por ser medida de direito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZÁVEL – em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Diamantino, que nos autos n.o 1000561-82.2018.8.11.0005 – Ação de Busca e Apreensão – proposta em face de WELLINGTON ALMEIDA DE OLIVEIRA - julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em razão de o autor não ter promovido a citação da parte apelada, a não localização do veículo objeto dos autos e a ausência de requerimento de conversão do feito em execução.

Pretende o Apelante que a sentença seja cassada, determinando o prosseguimento regular da Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, por ser medida de direito.

Para tanto, alega que juntou aos autos requerimento de pesquisa de endereço via SIBAJUD e INFOJUD.

Contudo, antes mesmo do encerramento do prazo de recolhimento das custas, foi proferida a sentença ora recorrida, que extinguiu o feito sem resolução de mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a ação tramita desde 2018, sem a efetiva citação do devedor e localização do bem, ainda, com a repetição constante de buscas nos sistemas SISBAJU, RENAJUD e SIEL sem que as mesmas se mostrassem efetivas.

Posteriormente, houve a sucessão do polo ativo passando a figurar parte Apelante, o juízo deferiu o pedido de substituição do polo ativo, e determinou (id.n.o 167160942): “..., intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, analise detidamente o feito e indique endereço atualizado da parte requerida para fins de cumprimento da citação e liminar deferida, sob pena de extinção.”

A Apelante por sua vez, requereu, busca de endereço no SISBAJU e INFOJUD.

O juízo “a quo” extinguiu referia ação ante a ausência de citação da parte Apelada (id.n.o 167160945.83):

“
Portanto, tendo-se a ausência de citação, a não localização do veículo objeto dos autos e a ausência de requerimento de conversão do feito em execução como fundamento para extinção por falta de pressuposto processual, a sentença recorrida se mostra acertada.

Verificado ainda que houve o esgotamento de meios, inclusive daqueles à disposição do juízo, para localização do bem, sem o êxito almejado, não é plausível que se prolongue indeterminadamente o trâmite dos autos, ficando estagnados em razão da inexistência da relação processual, impossibilitando o prosseguimento válido.

O feito tramita a 5 anos sem angularização.

Assim, não há que se falar em intimação pessoal do autor/apelante no presente caso. O procedimento estabelecido no § 1o do art. 485 do CPC, deve ser observado apenas nos casos de paralisação dos autos por mais de 1 (um) ano por negligência das partes ou nos caso de abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias pela parte autora, conforme rege o referido dispositivo legal, não sendo necessário na hipótese de extinção por ausência de pressuposto de constituição.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça - STJ afirma que a exigência legal quanto ao prequestionamento é de que a tese defendida pela parte seja posta com clareza na instância ordinária, propiciando prequestionamento implícito. Não obstante, o v. acórdão abordou com clareza as teses invocadas, dando o entendimento que logrou prevalecer no julgado.

Posto isso, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em razão de o autor não ter promovido a citação da parte apelada, a não localização do veículo objeto dos autos e a ausência de requerimento de conversão do feito em execução.
.”

Pois bem.

Mister consignar que a citação é imprescindível para formação da relação jurídica processual e a fala da mesma enseja a extinção do processo, conforme estabelece o art. 485, IV, do CPC.

O art. 239 do CPC preconiza:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a
citação
do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

Neste sentido é a doutrina do mestre processualista Humberto Theodoro Júnior:

"Tão importante é a
citação
, como elemento instaurador do indispensável contraditório no processo, que sem ela todo o procedimento se contamina de irreparável nulidade, que impede a sentença de fazer coisa julgada. Em qualquer época, independentemente de
ação
rescisória será lícito ao réu argüir a nulidade de semelhante decisório (art. 741, I). Na verdade, será nenhuma a sentença assim irregularmente prolatada."(In Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 40a edição, p. 233, Ed. Forense)

No presente caso a liminar não foi cumprida, tendo em vista que não foi encontrado o bem objeto da busca, ou seja, não houve a citação da parte Requerida.

Assim, para a formação completa da relação jurídica processual, imprescindível a realização da citação, sendo pressuposto de existência da relação processual.

A citação válida e regular no processo tem por escopo garantir a eficácia da norma preconizada no art. 5o, LV, da Constituição Federal, que assegura aos litigantes o contraditório e ampla defesa.

Extrai-se dos autos que a sentença foi prolatada 05 (cinco) anos após a distribuição da ação, e nesse período foram concedidas ao Apelante sucessivas oportunidades para indicar os possíveis endereço do Apelado/Réu.

As tentativas citação foram todas infrutíferas.

Extrai-se também, que foi realizada pesquisa no sistema informatizado e conveniado deste Tribunal.

Mister destacar, que é ônus da parte autora a localização do bem a ser apreendido.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor.

3. Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que a agravante não forneceu o endereço para que a citação do réu/agravado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito.

4. No caso em apreço, rever as conclusões do acórdão estadual demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula no 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.(STJ. AgInt no AREsp: 1872705/PE. Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva. Terceira Turma. DJe: 24/06/2022).

Assim, ante a não localização do bem, e nem o endereço do autor, correta a extinção do feito, sem resolução do mérito, ante a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC)

Ressalte-se ainda, não se pode aceitar a tramitação de uma demanda indefinidamente sem qualquer resultado prático e eficaz, o que contraria os princípios regentes do processo civil, dentre eles o da cooperação e razoável duração do processo.

Assim, não prospera o argumento no sentido de que o juiz violou
o princípio da primazia da resolução do mérito.

Mister destacar a desnecessidade de intimação pessoal da parte autora (art. 485, §1o, do CPC) porquanto a medida somente é aplicável nas hipóteses previstas nos incisos II e III, ao passo que no caso em análise, configurou a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, na forma do inciso IV, todos do mesmo art. 485 do CPC.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023